Tribunal: TJDFT
Processo: 0704749-75.2022.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS PARA O TIPO PENAL. CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. CORRETO. PREVALÊNCIA DOS VOTOS CONDUTORES.
I - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Fração diversa poderá ser aplicada, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea.
II – Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve-se considerar, além do montante da reprimenda, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
III – Conquanto tenha sido fixada pena em patamar inferior a 4 anos de detenção, possível o estabelecimento do regime prisional semiaberto, tendo em vista o exame negativo de quatro circunstâncias judiciais.
IV – Recurso conhecido e desprovido.